Tribunal: STF
Processo: HC 130617
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE REFORÇO INDEVIDO NA FUNDAMENTAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS CONSTATAÇÕES FÁTICAS AFIRMADAS NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA.